Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701724-32.2024.8.07.0019 EMBARGANTE: MARCELO TERTO DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: T.T.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MARCELO TERTO DIAS (ID 73634878), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator